Tribunal: TJMT
Processo: 1009148-40.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — PETIÇÃO No 1009148-40.2020.8.11.0000 — CLASSE 241 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE CANARANA
REQUERENTE: J. A. F. FERREIRA ALIMENTOS EIRELI;
REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
J. A. F. Ferreira Alimentos Eireli ingressou com pedido de deferimento de efeito suspensivo à apelação interposta contra sentença proferida em ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária proposta contra o Estado de Mato Grosso.
Eis o relatório da sentença:
[...] Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária proposta por J.A.F. Ferreira Alimentos Eireli em face do Estado de Mato Grosso.
Petição inicial em ID 16962305, alegando, em síntese, a inconstitucionalidade do FEEF – Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal.
Decisão concedendo liminar em parte, em ID 19937140.
Contestação em ID 21010375.
Impugnação à contestação em ID 28425338.
É o relatório [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1000618-28.2018.8.11.0029, Primeira Instância, Id. 29733566, fls. 1).
Os pedidos foram julgados improcedentes, cujo dispositivo está assim redigido:
[...] Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos contidos na inicial, e assim o faço com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I do CPC.
Condeno a parte autora em custas judiciais e honorários advocatícios, o qual arbitro em 10 (dez) por cento sobre o valor atualizado da causa.
expeça-se alvará de valores à Fazenda Pública Estadual, devendo constar em seus cadastros o abatimento do imposto devido pelo valor ora recolhido.
Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, ao arquivo.
Cumpra-se. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1000618-28.2018.8.11.0029, Primeira Instância, Id. 29733566, fls. 1/2).
Os embargos de declaração restaram rejeitados.
[...] Conforme previsto no art. 1.022 do CPC e seus incisos, é possível a oposição de embargos de declaração quando na decisão houver contradição, obscuridade ou omissão ou para correção de erro material.
Da leitura da decisão embargada não se observa a existência de omissão, contradição ou obscuridade.
Ausentes tais elementos, elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, inviável a manifestação de inconformismo veiculada sob a forma desses pretensos vícios.
Posto isso, com fundamento no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, rejeito os Embargos de Declaração ante a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade na sentença. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1000618-28.2018.8.11.0029, Primeira Instância, Id. 30881737).
Apesar de o dispositivo da sentença não consignar a revogação da tutela provisória de urgência, na hipótese de improcedência dos pedidos, há a revogação implícita da decisão que a deferiu.
Pois bem.
A pretensão à declaração de inexistência de relação jurídica foi julgada improcedente, por não ter sido constatada “ofensa às normas constitucionais” (Primeira Instância, Id. 29733566, fls. 1).
O Código de Processo Civil dispõe:
Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.
§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:
I - homologa divisão ou demarcação de terras;
II - condena a pagar alimentos;
III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado;
IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem;
V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;
VI - decreta a interdição.
§ 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. [...]. [sem negrito no original]
O artigo 995, cabeça, do Código de Processo Civil, contém duas partes: i) os recursos não impedem a eficácia da decisão; e ii) salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
No caso, há disposição legal que impede a eficácia imediata da sentença, qual seja, o artigo 1.012, § 1o, do próprio Código de Processo Civil que enumera, exemplificativamente, já que se refere a outras hipóteses previstas em lei, a sentença que começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação; tanto que no parágrafo 2o reza que nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença.
Já o parágrafo 4o, do artigo 1.012, preceitua que nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Isto significa que o relator poderá suspender a eficácia da sentença nas hipóteses do artigo 1012, I, II, III, IV, V e VI. É óbvio que, nas hipóteses em que a apelação tem efeito suspensivo, não há necessidade de suspensão do cumprimento da sentença ou de sua eficácia, como está dito com todas as letras no parágrafo 4o.
Quanto à probabilidade de provimento do recurso, é alegado que “a sentença não contém relatório e os argumentos essenciais, capazes de infirmarem a conclusão do julgador, sequer foram examinados, além da jurisprudência invocada e do enunciado de súmula n. 544/STJ não terem sido aplicados, sem que tenha sido demonstrado distinguishing ou overrule (sic), o que caracteriza a não-fundamentação da sentença, nos termos do parágrafo 1o do artigo 489 do Código de Processo Civil e impõe a sanção de nulidade prevista do artigo 93, inciso IX da Constituição da República” (Id. 40575473, fls. 2).
Nada obstante a alegação de nulidade da sentença, verifica-se que, a princípio, estão presentes os elementos essenciais daquela (Código de Processo Civil, artigo 489, I, II e III), ainda que sucintos. Essa questão será mais bem analisada pelo Colegiado no julgamento do recurso.
Por outro lado, constata-se a existência de risco de dano, de difícil ou impossível reparação, ante a determinação de liberação de valores depositados pela requerente em favor da Fazenda Pública.
Dessa forma, suspendo, em parte, a eficácia da sentença tão somente em relação à liberação de valores em favor do requerido, até o julgamento definitivo da Câmara, nos termos do artigo 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil.
Comuniquem-se ao Juízo.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 29 de abril de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator